Tribunal: STF
Processo: Rcl 73248
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Nutriara Alimentos Ltda em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Décimo Quinto Tribunal Regional do Trabalho, nos autos da reclamação trabalhista 0011731-25.2016.5.15.0087.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, nas ADCs 48 e 66, nas ADIs 5625 e 3991, bem como aos Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de ser reconhecido seu vínculo de emprego sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que, por sua vez, alega haver contrato de representação comercial.



    Sustenta-se que “O presente caso objeto da Reclamação Constitucional trata-se de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento Siniseu Astolpho pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumentos contratuais regentes da prestação autônoma de atividades de representante comercial” (eDoc 1, p. 4).



    Aduz-se, ainda, que “O acórdão recorrido desconsiderou a validade de contrato empresarial de representante comercial firmado ENTRE DUAS EMPRESAS (respaldado pela Lei 4.886/65), por compreender, em resumo, que as atividades do representante comercial possuem elementos caracterizadores do vínculo de emprego” (eDoc 1, p. 7).



    Requer-se a concessão de tutela de urgência e a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Inicialmente, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa às decisões dos REs 958.252 e 606.003, paradigmas dos Temas 725 e 550 da sistemática da repercussão geral, respectivamente.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte, aguardando o julgamento do agravo regimental ante a negativa de provimento ao agravo de instrumento que contestou a inadmissibilidade do recurso de revista interposto contra o ato reclamado, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo  no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e das ADCs 48 e 66.  



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação através da reclamação constitucional.



    E, neste caso, os paradigmas invocados pela reclamante não se amoldam à situação trazida à apreciação da Corte. 



    Com efeito o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” 



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada a seguinte tese: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho à Súmula 331 daquele Tribunal.



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, bem explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto proferido na ADPF 324:



    “Terceirizar significa transferir parte da atividade de uma empresa para outra empresa, por motivos de custo, eficiência, especialização ou por qualquer outro interesse empresarial legítimo. Assim, uma etapa da cadeia produtiva de uma empresa - chamada empresa contratante - passa a ser cumprida por uma outra empresa - denominada empresa contratada ou empresa prestadora de serviços. Por exemplo, uma empresa pode optar por ter um departamento jurídico internamente ou pode optar por contratar um escritório de advocacia.”



    E ainda:



    “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, esta assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    Já da ementa do acórdão do Tema 725, colhe-se o seguinte trecho:



    “11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...)



    15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145 1161). (...)



    16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.”



    Na origem daquele recurso extraordinário, fora julgada procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 3ª Região diante da contratação de empreiteiras para a execução de atividades de florestamento e reflorestamento, apesar de os atos constitutivos da empresa recorrente indicarem tais ofícios como seus objetivos sociais, afigurando-se, portanto, como finalísticas de sua atividade empresarial.



    Os julgados paradigmas, portanto, debruçaram-se sobre a possibilidade de uma empresa terceirizar determinadas funções ou serviços a empresa diversa, sem que isso caracterize vínculo entre o empregado da empresa contratada e a empresa contratante ou fraude à legislação trabalhista. Essa explanação é reforçada pela previsão da possibilidade de responsabilização subsidiária da empresa contratante.



    Ambos os julgados reconhecem a possibilidade de deslocamento da relação de emprego da empresa tomadora para a empresa prestadora, sem com isso afastar a existência de uma relação de emprego entre a pessoa física e a empresa contratante. O trabalhador continua sendo empregado, com todos os requisitos da relação de emprego, mas da empresa contratada para a prestação de serviços.



    A contratação de um trabalhador pessoa física como pessoa jurídica por uma determinada empresa (fenômeno denominado PJtização), a existência de fraude na contratação mediante formação de vínculo formal entre empresas, ou ainda, a contratação de um trabalhador pessoa física como representante comercial são hipóteses que sequer foram aventadas quando do julgamento da ADPF 324 ou do Tema 725 de Repercussão Geral.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 66, o cerne da discussão trazida ao cuidado deste Supremo Tribunal, na dicção da relatora, consistiu em “saber se harmônica com a Constituição da República preceito legal pelo qual pessoas jurídicas prestadoras de serviços intelectuais, incluídos aqueles de natureza científica, artística ou cultural, sujeitam-se apenas ao regime fiscal e previdenciário próprio das pessoas jurídicas”, decidindo o STF que a norma do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 harmoniza-se com as diretrizes constitucionais, matéria não abordada no ato reclamado.



    Demais disso, no julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    De igual forma, a própria ADI 5.625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    Cumpre notar que a situação tampouco se identifica com a da ADI 3.961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga (ADI 3961, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 4-6-2020). 



    Não é possível, portanto, derivar desses julgados a chancela, sob o aspecto constitucional, da substituição de relações jurídicas empregatícias a que apenas se atribui roupagem de contrato formal, inclusive sob o prisma do cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais.



    A abordagem de princípios como livre iniciativa, legalidade, proteção ao emprego, ainda que invocados como argumentos que conduziram às conclusões alcançadas pelo Tribunal, não constituem fundamento autônomo que autorize a expansão da fundamentação lá adotada para cada situação específica e diversa levada à apreciação da Justiça do Trabalho. 



    Ademais, no julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu exercício abusivo poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que constituem a relação de emprego. 



    No julgamento tanto da ADPF 324 e da ADC 48, como do Tema 725 de Repercussão Geral, há menção de que as situações que acarretem fraude ou abuso devem ser analisadas detidamente. E essa função recai sobre a Justiça do Trabalho.



    O artigo 114 da Constituição Federal estabelece de forma induvidosa que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho.



    Compete à Justiça do Trabalho efetuar a análise minuciosa de fatos e provas trazidos à sua apreciação, inclusive para poder concluir sobre a existência de eventual fraude à legislação trabalhista.



    Admitir conclusões genéricas sobre a licitude de determinada espécie de contratação sem atenção às peculiaridades dos casos concretos subverte os princípios fundamentais do direito do trabalho e esvazia de significado o art. 114 da Constituição, que permanece hígido e vigente.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação. 



    Por essa razão, venho insistindo no descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    A apreciação das reclamações constitucionais por este Supremo Tribunal Federal não pode, de forma abstrata e generalizada, impor natureza comercial ao vínculo decorrente de qualquer espécie de contrato, excluindo, aprioristicamente, o regime de direitos fundamentais sociais trabalhistas preconizado pelo art. 7º da Constituição da República, se, nessa relação, estiverem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    E não é possível a este Tribunal reapreciar caso a caso as minudentes análises levadas a efeito pela Justiça Trabalhista mediante nova análise de fatos e provas.



    Na situação especifica trazida à apreciação, portanto, que nada refere sobre a validade de per si da forma de contratação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização. 



    No que concerne especificamente à existência de vínculo de emprego na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região assim assentou (eDoc 36, p. 26-41):



    “VÍNCULO DE EMPREGO - REQUISITOS - INEXISTÊNCIA DE FRAUDE 



    A Nutriara alega que "as provas e as alegações contidas na contestação, de que não existiu vínculo empregatício entre as Reclamadas e o Reclamante" e que "não logrou êxito em se desvencilhar do seu ônus probatório em relação às fantasiosas alegações lançadas de forma aleatória na petição inicial, conforme preconiza o artigo 818 CLT c/c 373 do CPC". Afirma que "o Autor, como fez prova através da documentação acostada à inicial, possui não uma, mas duas empresas, as quais prestaram serviços dessa natureza às Rés". Conclui que "o D. Juízo primevo desconsiderou completamente a robusta prova documental e oral existente nos autos, para considerar tão somente o depoimento autoral, que possui completo interesse de agir nos autos". 



    A reclamada Brazilian Pet Foods alega que não estão presentes os requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego, em especial a subordinação. Afirma que o contrato de representação comercial, nos termos da Lei nº 4.886/1965, "é do tipo subordinante, pois que o representado deve obediência às instruções do representado, submetendo-se ao seu controle". Aduz que "o autor, como admitiu em Juízo que assumia os riscos de seu negócio pagando os tributos e despesas desta bem como tinha total autonomia para o desempenho de suas funções e que a mudança para contrato de Representação foi extremamente vantajosa, não havendo o que se falar em fraude". Acrescenta que "é irrelevante para o deslinde da causa se o Reclamante não pagou 'joia' para se tornar franqueado", uma vez que "isso nem mesmo é requisito do contrato de franquia e muito menos para se descaracterizar o contrato no caso sub oculi". Diz que "confessa o Recorrido que está ausente a subordinação exigida para o reconhecimento do vínculo de emprego quando afirma e demonstra, categoricamente, que ele, ou seja, o próprio Recorrido custeava as despesas de sua empresa, arcando com os riscos de seu negócio, e ao contrário do disposto na sentença eram os próprios Representantes que elaboravam o seu roteiro de visitas, tendo descaracterizando totalmente a subordinação jurídica necessária". 



    O reclamante alega que "merece reforma a r. decisão quanto a data de extinção do contrato de trabalho havido entre as partes e as respectivas obrigações decorrentes dessa". Afirma que "a Notificação de Rescisão Indireta, não impugnada pelos Recorridos, dá conta de que o vínculo se manteve ativo até a data de 12/08/2016". Aduz que "se as recorridas suspenderam as atividades do Recorrente e não colocaram fim ao contrato de trabalho, o mantiveram refém dessa relação, na medida em que esse permaneceu aguardando ordens e trabalho para a respectiva execução". Requer "a reforma da r. decisão a fim de que seja reconhecido e declarado que o contrato de emprego encontrou termo apenas em data de 12/08/2016, com a condenação das recorridas ao pagamento dos salários compreendidos entre dezembro/2014 até a data da extinção, observando ainda a remuneração mensal nos valores reclamados na petição inicial" e que "sejam projetados para todos os efeitos legais a data da extinção do contrato, especialmente no que se refere ao cálculo das parcelas contratuais, horas extras, férias + 1/3, 13º salários e FGTS + 40%, bem como, verbas rescisórias".



    As reclamadas não apresentaram motivos de fato e de direito que pudessem sustentar, de maneira sólida, a insurgência à decisão de origem, que bem aplicou o direito ao caso concreto. 



    Ao admitir a prestação de serviços de forma diversa à relação de emprego, caberia às reclamadas comprovar o fato impeditivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiram (art. 818 da CLT e 373, II, do CPC). 



    As rés não comprovaram a existência de relação de representação comercial ou de franquia válidas, conforme requisitos das Leis nº 4.886/1965 e 8.955/1994. 



    Frise-se que as demandadas nem sequer juntaram os contratos de todo o período de vínculo pleiteado. 



    Ademais, com base no princípio da imediação na colheita das provas, é pertinente prestigiar a percepção do MM. Juiz de origem, que ouviu diretamente os depoimentos das partes e testemunhas. 



    Por fim, restou comprovada a existência dos requisitos do vínculo empregatício, conforme a decisão de origem, cujas ponderações, abaixo transcritas, acolho como razões de decidir: 



    Conforme já relatado, alegou o reclamante a nulidade dos contratos de representação comercial e franquia celebrados, e o reconhecimento de vínculo empregatício em relação a esse interregno. 



    Antes de se proceder à análise dos pedidos é necessário um escorço fático. 



    Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante foi admitido pela primeira reclamada em 11/06/1999 para o cargo de supervisor de vendas, e dispensado sem justa causa em 31/01/2003. 



    Em sequência à rescisão do pacto laboral, o reclamante celebrou contrato de representação comercial com a primeira reclamada. 



    No ano de 2009, José Marcos Calsavara e Carlos Luiz Lobo - então quarto e décimo segundo reclamados, respectivamente -, sócios da primeira ré, iniciaram as tratativas para a desconstituição daquela sociedade limitada. O acordo para a divisão dos ativos da primeira ré foi formalizado em 30/12/2009 (fls. 2446/2461). Estabeleceu-se, ainda, que cada um dos sócios constituiria nova pessoa jurídica, e que essas empresas poderiam utilizar as marcas já registradas, pertencentes à primeira ré, com discriminação, ainda, da atuação dessas empresas no território nacional (fls. 2505/2521), e compromisso de não concorrência entre elas (fls. 2431/2445). 



    Em decorrência desses fatos, o contrato de representação comercial com a primeira reclamada teria sido rescindido, dando lugar a 2 (dois) novos pactos, envolvendo a pessoa jurídica S. ASTOLPHO & CIA LTDA., cujo representante legal era o reclamante: o primeiro, celebrado em 01/01/2009, novamente (i) com a primeira reclamada, com vigência até 31/12/2009 (fls. 2159/2164); (ii) o segundo, firmado em 01/06/2009, com a então sexta reclamada, com vigência até 31/12/2009 (fls. 2172/2177). 



    Denota-se, ainda, que em 03/01/2011, foi celebrado um contrato de máster franquia territorial entre as pessoas jurídicas Brazilian Pet Foods Licensee Ltda. e Astolpho - Serviços e Franquia Ltda. - cujo sócio administrador também era o reclamante -, com prazo de vigência de 5 (cinco) anos (fls. 118/133). 



    Feito o relato dos fatos, passa-se à análise dos pontos. 



    A prova oral foi robusta no sentido de que as atribuições do reclamante permaneceram inalteradas após a formalização do primeiro contrato de representação comercial, em janeiro/2003. Manteve-se, ainda, a subordinação à primeira ré, que definia as rotas e clientes que deviam ser atendidos pelo autor, bem como a necessidade de informação quanto a eventuais ausências. Confira-se: 



    "que o roteiro era definido pelo gerente de Paulínia, Sr Alikan Silveira, e pelo Sr Antônio Carlos, Fábio Oliveira e depois Valdemar; que sabe que o Sr. Alikan tinha contrato de máster franquia com a 2.ª reclamada; que não poderia mudar a rota sem aviso à empresa, secretaria Aline; que era a secretaria que repassava os horários de reuniões e visitas ao depoente; que captou todos os clientes da empresa; [...] que o depoente não tinha que avisar a reclamada em caso de viagens de final de semana; que para viagens maiores precisava avisar a reclamada; [...] que tinha que pedir autorização para resolver problemas [...] que tinha que pedir autorização para resolver problemas particulares durante a semana; [...] que na época da Brazilian foi forçado a fazer um contrato de franquia, fazia as guias e os recolhimentos; que usava o escritório da unidade de Paulínia, em todo do período inclusive da Nutriara; que não houve alteração; [...] que era obrigatório comparecer na empresa para fazer planejamento, roteiros de visitas, entrega de relatór